Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. 1 – Decadência. Ausência de informação adequada em contrato bancário. Não operada preclusão consumativa sobre a decadência, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública, que atribui efeito translativo ao recurso, é possível ao apelado arguir a matéria em contrarrazões (REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Na forma dos arts. 6o., inciso III, 51, inciso XV e 52 do CDC, o vício de informação enseja nulidade do negócio, que não se submete aos prazos decadenciais próprios para arguição de vícios de consentimento. Preliminar rejeitada. 2 – Prescrição. Repetição do indébito. Empréstimo bancário. Na forma do art. 27 do CDC, a pretensão de repetição de indébito decorrente de empréstimo bancário é quinquenal e tem por termo inicial a quitação do débito, com o pagamento da última prestação (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Informação adequada. É válido o contrato de reserva de margem consignável (art. 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015), circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). A análise dos fatos e dos documentos apresentados não conduz à ausência de informação adequada sobre o tipo de contratação, nem denota erro de cálculo a justificar a reforma da sentença.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(gp)